Tribunal: TJDFT
Processo: 0703103-96.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS. MANOBRA EM MARCHA À RÉ. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. É dever de todo condutor de veículo automotor que queira executar uma manobra, certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (Código de Trânsito, Art. 34).
II. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório carreado aos autos. Não está o magistrado, portanto, adstrito as versões fáticas, eis que pode formar sua convicção mediante outros elementos de prova. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas trazidas aos autos, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/95.
III. Nesse contexto, após análise das evidências do acidente (fotos - ID. 15240188 e 15240480 ; boletim de ocorrência – ID. 15240189; oitiva dos condutores – ID. 15440503) e dos pedidos formulados (principal e contraposto), infere-se que ambas as partes concorreram para o evento danoso.
IV. Desse modo, não vingam as alegações do recorrente (culpa exclusiva da recorrida, ao argumento de que teria sido ela quem colidiu com o seu veículo e não teria aguardado a finalização da manobra), porquanto não se desincumbiu do ônus de demonstrar que, ao manobrar o veículo em marcha à ré, para sair da vaga do estacionamento, as condições de trânsito e de segurança seriam favoráveis, a ponto de evitar a colisão da lateral posterior esquerda de seu veículo (VW/UP TAKE MA) com a quina posterior direita do FORD FIESTA (fotos - ID. 15240188 e 15240480) que igualmente (inobservância às condições de trânsito e segurança) trafegava em marcha à ré próximo às vagas do estacionamento comercial da quadra 216 sul. Fato é que a marcha à ré é manobra que exige cuidados especiais e redobrada atenção do condutor, que deve se certificar de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via, ao avaliar sua posição, direção e velocidade (Código de Trânsito, Art. 34).
V. Portanto, constatado que, no caso, ambas as partes concorreram igualmente para o evento danoso, e à míngua de meios para avaliar o grau de culpa de um e outro dentre os envolvidos no acidente, cada condutor arcará apenas com os próprios prejuízos.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, Art. 46).